Tribunal: TJES
Processo: 5029286-28.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029286-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: BRAGA IMOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO INDEVIDO EM MOMENTO DE TRATAMENTO DE CÂNCER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO LIMITE DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO (ARTS. 141 E 492 DO CPC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029286-28.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RECORRIDO: BRAGA IMÓVEIS LTDA, FLAVIO VASCONCELLOS BRAGA, TARIN CRISTIANA RUPPENTHAL ENDRES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO INDEVIDO EM MOMENTO DE TRATAMENTO DE CÂNCER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO LIMITE DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO (ARTS. 141 E 492 DO CPC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Flávio Vasconcellos Braga e Tarin Cristina Ruppenthal Endres, condenando a requerida a restabelecer o plano de saúde nas mesmas condições contratuais e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada beneficiário, a título de danos morais.

2. A recorrente sustenta, em síntese, a legitimidade da rescisão contratual por se tratar de plano coletivo e a ausência de dano moral indenizável, e por fim, argui que a r. sentença é ultra petita eis que condenou a parte Requerida ao pagamento de indenização superior ao requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo com menos de 30 beneficiários, sem motivação idônea, e a consequente responsabilização da operadora por danos morais, bem como eventual violação ao princípio da adstrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, cumpre registrar que a relação jurídica em debate é de consumo, conforme os arts. 2º e 3º do CDC, incidindo, portanto, a disciplina protetiva do microssistema consumerista. Isso significa que a operadora de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC), cabendo-lhe observar os deveres anexos de informação, transparência e segurança.

5. No caso dos autos, restou incontroverso o vínculo contratual e a rescisão unilateral promovida pela operadora, que, ao seu sentir, seria legítima por se tratar de plano coletivo empresarial. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os planos coletivos
com menos de 30 beneficiários
não podem ser rescindidos imotivadamente, em razão da vulnerabilidade da estipulante e dos usuários. Nessas hipóteses, exige-se motivação idônea para o encerramento contratual, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR VARIAÇAO DE CUSTO MEDICO-HOSPITALAR E POR SINISTRALIDADE. VALIDADE. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO.
ANALISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Ação declaratória c/c restituição de valores ajuizada em 28/06/2019, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, ambos interpostos em 05/06/2023 e conclusos ao gabinete em 09/05/2024.2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e a validade dos reajustes por sinistralidade e por variação do custo médico-hospitalar (VCMH) praticados em contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ.5. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os

dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula 284/STF).4. A análise da existência do dissídio é inviável quando descumpridos os arts. 1.029, § 1°, do CPC/15 e 255, §1°, do RISTJ.5. Se a ideia de agrupamento dos contratos com menos de 30 beneficiários visa a proporcionar maior estabilidade e previsibilidade quanto aos respectivos reajustes, favorecendo o real mutualismo entre todos os beneficiários dos contratos agregados, a interpretação do art. 16, XI, da Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pelo § 1° do art. 41 da RN 565/2022 (art. 7°, § 1°, da RN 309/2012), deve ser no sentido de que, ao determinar que o valor do percentual do reajuste calculado para o agrupamento seja único, impõe-se aos contratos agregados a sujeição a um mesmo índice de reajuste por variação do custo médico-hospitalar, e, excepcionalmente, por aumento da sinistralidade. 6.Oportuno destacar, quanto à verificação de eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado, a determinação da ANS para que a operadora apresente justificativa do percentual proposto, disponibilizando a memória de cálculo e a metodologia utilizada, com o mínimo de 30 dias de antecedência da data prevista para a sua aplicação, a fim de permitir a conferência pela pessoa jurídica contratante.7. Hipótese em que se reconhece a validade das cláusulas contratuais que permitem o reajuste financeiro (por variação do custo médico-hospitalar - VCMH) e por sinistralidade, cabendo ao Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos e observada a jurisprudência desta Corte sobre o tema, analisar, concretamente, se o percentual do reajuste imposto pela operadora é o mesmo dos demais contratos agregados ao agrupamento e se esta configura eventual abusividade.8.

Recurso especial da primeira recorrente (SÃO MIGUEL MODAS LTDA) não conhecido. Recurso especial da segunda recorrente (BRADESCO SAÚDE S/A) conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 2135457 SP 2024/0124004-7. Terceira Turma. Publicado em 10/10/2024)

6. É precisamente a situação dos autos: plano com menos de 30 usuários, rescindido de forma abrupta e sem justificativa plausível, em afronta direta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual (arts. 4º, III, e 51, IV, CDC).

7. A conduta da operadora violou, ainda, o art. 6º, I e VI, do CDC, que tutela a vida, saúde e segurança do consumidor, e o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, que condiciona a rescisão ao prévio aviso de inadimplemento por mais de 60 dias, com notificação formal do beneficiário.

8. A propósito, o Enunciado Normativo nº 28 da ANS exige que a notificação de cancelamento se dê por via postal com aviso de recebimento, não bastando e-mails unilaterais ou comunicações informais, o que sequer foi comprovado pela recorrente.

9. No caso concreto, o cancelamento ocorreu em momento de extrema gravidade, durante tratamento de câncer de uma das beneficiárias. A interrupção indevida da assistência médica coloca em risco a própria vida e integridade do consumidor, circunstância que agrava a falha de serviço e afasta qualquer alegação de mero dissabor. A saúde é direito fundamental consagrado no art. 6º da Constituição Federal e não pode ser reduzida a mercadoria sujeita a rescisões arbitrárias.

10. Dessa forma, correta a sentença ao determinar o restabelecimento do plano de saúde e ao reconhecer a existência de danos morais. Estes se configuram
in re ipsa
, dispensando comprovação específica, pois a angústia e insegurança geradas pela perda abrupta de cobertura médica em contexto de tratamento oncológico ultrapassam os limites do razoável.

11. Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$10.000,00 arbitrado para cada beneficiário encontra respaldo na jurisprudência do TJES e do STJ em casos análogos, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, sem se mostrar irrisório ou desproporcional. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. COBRANÇA INDEVIDA DE COPARTICIPAÇÃO . MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECIAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por PASA - Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale, contra sentença que, em ação indenizatória movida pelos apelados, condenou a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (R$ 10 .000,00 para cada autor) em razão de cobrança indevida de coparticipação em procedimento cirúrgico e cancelamento unilateral do plano de saúde dos apelados. A sentença foi declarada parcialmente nula por julgamento extra petita, considerando que tangenciou causa de pedir diversa da delimitada na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de coparticipação de R$ 23 .833,69, referente a 30% do custo de material cirúrgico especial, foi válida; (ii) definir se o cancelamento do plano de saúde dos apelados configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita ao fundamentar a decisão com base em negativa de cobertura, quando o pedido original tratava da cobrança de coparticipação e cancelamento do plano. A nulidade parcial da sentença foi acolhida, com aplicação do art . 1.013, § 3º, III, do CPC/15, permitindo o julgamento imediato da questão. A cobrança de coparticipação é ilegal quando incide sobre material cirúrgico especial, que não se enquadra como prótese ou órtese, conforme laudo pericial e regulamentação da ANS (RN 428), sendo indevida a exigência de coparticipação no valor de R$ 23.833,69 . O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ. A relação é regida pelo direito civil, sendo necessária a comprovação do dano moral. A suspensão unilateral do plano de saúde, sem justificativa contratual válida, violou o princípio da boa-fé objetiva, configurando dano moral, especialmente considerando a situação de vulnerabilidade dos apelados, que são idosos e portadores de comorbidades. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10 .000,00 para cada apelado, respeita os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . Configura nulidade parcial da sentença o julgamento extra petita que tangencia causa de pedir diversa da delimitada na petição inicial. 2. A cobrança de coparticipação sobre material cirúrgico especial, que não se caracteriza como prótese ou órtese, é ilegal. 3 . A suspensão unilateral de plano de saúde, sem base contratual válida, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.013, § 3º, III; RN 428/ANS, art . 20, §§ 2º e 3º; CC, art. 422; Súmula 608/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.695 .118/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03 .04.2023; STJ, REsp nº 1.639.018/SC, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.02 .2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.917.843/DF, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.06.2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00289214420138080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

12.Apesar do valor arbitrado estar em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que
assiste razão à recorrente
ao demonstrar a condenação
ultra petita
, visto que a autora em sua inicial requereu danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e deu tal valor à causa. Assim, não pode o juiz condenar o requerido em valor superior ao pedido, de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

13. Diante de todo o exposto, merece parcial procedência o recurso para que seja a indenização reduzida para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença quanto ao valor da indenização fixada, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma dos Requerentes/Recorridos.

12. Deixo de fixar honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários exige motivação idônea, sendo abusiva a rescisão imotivada.

2. O cancelamento indevido de plano de saúde em momento de tratamento médico essencial configura falha na prestação de serviço e enseja dano moral
in re ipsa
.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, alinhado à jurisprudência consolidada.

___________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 2º, 3º, 6º, I e VI, 14, §3º, II, 46, 47, 51, IV e 54, §4º do CDC; art. 141, 373, I e 492 do CPC;
art. 55. da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 608 do STJ; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00289214420138080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)